Tribunal: TJDFT
Processo: 0744537-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744537-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: LILIAN MACHADO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS contra decisão de ID 172628792 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por LILIAN MACHADO, que reconheceu a fraude à execução decorrente de acordo celebrado entre o agravante e a executada PITE-S/A. Verifica-se que o agravante figura na relação processual como terceiro interessado. Desse modo, prezando pelo contraditório, intime-se a executada PITE-S/A para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o recurso. Int. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora